Tribunal: CARF
Processo: 18184.000938/2007-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18184.000938/2007-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.726 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 30/10/2007 a 30/10/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
ADMISSIBILIDADE.
GARANTIA
RECURSAL.
INEXIGIBILIDADE. STF. SÚMULA VINCULANTE. ENUNCIADO No 21.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. APLICÁVEL.
A admissibilidade do recurso voluntário independe de prévia garantia recursal
em bens ou dinheiro.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FOLHA DE PAGAMENTO. ELABORAÇÃO.
PADRÕES
E
NORMAS.
DESCUMPRIMENTO.
PENALIDADE
APLICÁVEL. CFL 30.
A folha de pagamento, dentre outras informações, deve conter as parcelas
integrantes e não-integrantes da remuneração pagas ou creditadas a todos os
segurados que prestaram serviço, bem como os descontos legais por ventura
existentes. Portanto, o descumprimento do citado encargo constitui infração
punível com multa única e indivisível, independentemente da quantidade de
ocorrências apuradas.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18184.000938/2007-69
Fl. 1047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.726 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.000938/2007-69

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de preparar folhas de
pagamento dentro dos padrões e normas exigidos, deixando de incluir parcelas integrantes e não
integrantes da remuneração (CFL-30).
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 16-16.557 - proferida pela 12a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I - DRJ/SPOI - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 689 a 707):
Trata o presente de autuação por descumprimento do disposto no art. 32, inc. I
da Lei n° 8.212/91, combinado com o art. 255,I, § 9o, inc. IV do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, por ter o contribuinte
deixado de destacar nas folhas de pagamento da remuneração paga ou creditada a todos
os segurados a seu serviço as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os
descontos legais, uma vez que nas folhas de pagamento das competências 10 a 12/2005
e 02 a 12/2006 deixou de destacar os prêmios pagos a segurados empregados por meio
de cartões magnéticos, não havendo a ocorrência de circunstâncias agravantes ou
atenuantes da penalidade, em conformidade com o Relatório Fiscal da Infração, às fls.
11.
O Relatório Fiscal de Aplicação da Multa, de fls. 12, informa a aplicação da multa no
montante de R$ 1.193,13 (um mil, cento e noventa e três Reais e vinte e treze centavos),
conforme determina o art. 283, inc. I, alínea "a" e art. 373 do RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99, atualizado pela Portaria MPS n° 142, de 12/04/2007.
O contribuinte foi cientificado pessoalmente da autuação em 30/10/2007 (fls. 1),
apresentando aos 29/11/2007 a defesa, de fls. 16/28, acompanhada de Instrumento de
Procuração, cópia de Alteração de Contrato Social, cópia de peças do presente AI, cópia
de peças do AI n° 37.093.152-1, AI n° 37.093.153-0, e da NFLD n° 37.093.150-5
lavrados na mesma ação fiscal e respectivas defesas (fls. 29/284), em resumo, alegando:
 Após descrição do procedimento fiscal, a Impugnante afirma que a Secretaria da
Receita Federal do Brasil é, nos termos do art. 33 da Lei n° 8.212/91 e artigos
229 e 230 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, incompetente para lavrar o presente AI, bem como para realizar o
procedimento fiscal que o originou, configurando-se desvio e abuso de poder,
devendo ser considerados nulos tanto o procedimento fiscal como seus
resultados;
 Outro motivo para a declaração de nulidade do presente AI está na falta de
discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em que foi
praticada, impedindo, o exercício do contraditório e da ampla defesa;
Fl. 1048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.726 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.000938/2007-69

 Contrariamente ao afirmado pela fiscalização, a Impugnante sempre cumpriu
com a obrigação acessória prevista no art. 32, I, da Lei n° 8.212/91 e art. 225, I,
§ 9o do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, improcedendo a afirmação de
que não foi incluído na folha de pagamento os valores pagos como prêmio aos
segurados por meio de cartão eletrônico, mesmo porque sobre tais verbas, como
se conclui dos pareceres anexados, bem como da defesa apresentada na NFLD,
não incidem as contribuições previdenciárias, eis que não integram a
remuneração e/ou salário;
 A Impugnante protesta pela juntada das citadas folhas de pagamento para
comprovar o alegado, não o tendo feito antes ou agora porque necessita de prazo
maior para que possa levantar em todas suas obras no estado e no país as citadas
listas;
 Deve constar que não houve recusa na apresentação de nenhum documento ou
informação como pode transparecer no AI n° 37.093.152-1, sendo este também
nulo, conforme defesa anexa;
 Caso prevaleça o presente auto de infração estará se confirmando bis in idem,
haja vista que na mesma ação fiscal foi também lavrado o AI n° 37.093.153-0
descrevendo suposta conduta similar a descrita no auto ora impugnado, apenas
mudando o inciso do artigo 32 ao qual se baseia. O inciso I do art. 32 da Lei n°
8.212/91 prevê a obrigação da Impugnante de "preparar folhas de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a serviço..." e a suposta
conduta descrita não se coaduna com aquela expressa no AI n° 37.093.151-3,
que é "deixou de incluir em folha de pagamento os valores pagos como prêmio a
segurados empregados" e que esta não preparou as citadas folhas de pagamento;
 Por conseguinte, a suposta conduta vem, de outra forma, descrita no auto de
infração n° 37.093.153-0, o que configura o bis in idem, pois o referido auto de
infração destaca que a Impugnante supostamente teria elaborado e apresentado
GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos geradores de
contribuições, ou seja, deixou de incluírem folha de pagamento os valores pagos
como prêmio a segurados...". Assim, a Impetrante pergunta se emitiu ou não as
citadas listas, concluindo que se as emitiu não há que falar em inobservância ao
inc. I, do art. 32 da Lei n° 8.212/91, pelo que o presente AI deve ser considerado
nulo;
 Ainda que prevaleça o auto de infração impugnado, a multa aplicada está em
confronto com o que determina o art. 283, II, "b" do RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048/99, que delimita o valor da multa no mínimo de R$ 636,17, devendo
prevalecer este valor, uma vez que não há agravantes, na forma do art. 292, inc. I
do referido Regulamento.
 pelo exposto, a impugnante requer seja anulado o auto de infração ou ao menos
diminuída a multa.
Julgamento de Primeira Instância
A 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo I, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 689 a 707):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 30/10/2007 a 30/10/2007
Documento: AI n° 37.093.151-3, de 30/10/2007
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPETÊNCIA. Além
das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da Receita Federal,
cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar, acompanhar e avaliar
Fl. 1049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.726 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.000938/2007-69

as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento
das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da
Lei no 8.212/91 (art. 2o, da Lei n° 11.457, de 16/03/2007).
DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO. ELABORAÇÃO EM
DESACORDO COM A NORMA. MULTA. A empresa é obrigada a preparar folha de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço
discriminando o nome dos segurados, indicando cargo, função ou serviço prestado e
destacando as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os descontos
legais, sob pena da multa prevista no art. 283, inc, I, alínea "a" do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
CARTÕES DE PREMIAÇÃO. FATO GERADOR DE CONTRIBUIÇÃO. Integra o
salário de contribuição a remuneração efetivamente recebida, ainda que a título de
prêmio de incentivo, por ser este decorrente do trabalho.
Lançamento Proccedente.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual nada acrescenta de
relevante para a solução da presente controvérsia, aí se incluindo os, ainda que bem
fundamentados pareceres anexados aos autos (processo digital, fls. 611 a 643 e 723 a 1.039).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 15/8/2008
(processo digital, fl. 607), e a peça recursal foi interposta em 15/9/2008 (processo digital, fl.
611), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Suspensão da exigibilidade do crédito tributário e garantia recursal
A lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, art. 126, § 1o, preconizava o depósito
prévio como pressuposto de admissibilidade do recurso voluntário que pretendesse discutir
crédito previdenciário. Na mesma linha, a Medida Provisória no 2.176-79, de 23 de agosto de
2001, incluiu igual exigência no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, sendo
convertida na Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, que manteve reportada condição de
admissibilidade.
Contudo, o STF vinha declarando a inconstitucionalidade de reportada exigência
em sede de controle difuso, sob o entendimento de que o direito à ampla defesa e ao
contraditório estava, por ela, sendo afetados.
Na sequência, a Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de 2008, art. 19, inciso
I, revogou a condição de garantia recursal exigida para a discussão do crédito previdenciário,
Fl. 1050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.726 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.000938/2007-69

sendo convertida na Lei no 11.727, de 23 de julho de 2008, a qual manteve referido afastamento,
em seu art. 42, verbis:
Medida Provisória no 413, de 2008:
Art. 19. Ficam revogados:
I - a partir da data da publicação desta Medida Provisória, os §§ 1o e 2o do art. 126 da
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991; e
Lei no 11.727, de 2008:
Art. 42. Ficam revogados:
I – a partir da data da publicação da Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de 2008,
os §§ 1o e 2o do art. 126 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991;
Por fim, o entendimento da Egrégia Corte restou pacificado mediante o
Enunciado no 21 de Súmula Vinculante, emitido em 29 de outubro de 2009, de aplicação
obrigatória por este Conselho, conforme preceitua o art. 62, §1o, inciso II, alínea “a”, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015, com a Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016. Confira-se:
Súmula Vinculante no 21 do STF:
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens
para admissibilidade de recurso administrativo.
Regimento Interno do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
Ante o exposto, não mais há de se cogitar da exigência de prévia garantia recursal
como pressuposto de admissibilidade do recurso voluntário que pretenda discutir crédito
tributário de qualquer origem. Logo, a interposição tempestiva do recurso voluntário, mantém a
suspensão da exigibilidade do correspondente crédito tributário, exatamente como preconiza o
art. 151, inciso III, do CTN, nestes termos:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
Fl. 1051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.726 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.000938/2007-69

[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, o Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação,
nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha
concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e amparado no reportado preceito
regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão,
nestes termos:
Configuram-se os requisitos de admissibilidade da defesa apresentada pelo sujeito
passivo, visto que protocolada no prazo legal.
As alegações da impugnação não prosperam, porquanto o lançamento fiscal foi emitido
nos termos da lei, como será demonstrado.
Da Competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil
Esclareça à Impugnante que a redação dos artigos 33 da Lei n° 8.212/91, e 229 e 230 do
Regulamento da Previdência Social-RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, foi
alterada pela Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007 (DOU de 19/03/2007).
Desde 2 de maio de 2007, por força do disposto nos artigos 2o e 51 da Lei n°
11.457/2007, foi extinta a Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social e criada a Secretaria da Receita Federal do Brasil que passou a ser o
órgão competente para planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas a
tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições
previdenciárias, como se confere do texto legal:
Art. 1° A Secretaria da Receita Federal passa a denominar-se Secretaria da
Receita Federal do Brasil, órgão da administração direta subordinado ao
Ministro de Estado da Fazenda.
Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da
Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação,
fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais
previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de
24 de julho de 1991, e das contribuições instituídas a título de substituição.
(Vide Decreto no 6.103, de 2007).
§ 1 o - O produto da arrecadação das contribuições especificadas no caput
deste artigo e acréscimos legais incidentes serão destinados, em caráter
exclusivo, ao pagamento de benefícios do Regime Geral de Previdência Social e
creditados diretamente ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social, de
que trata o art. 68 da Lei Complementar n" 101, de 4 de maio de 2000.
§ 2o Nos termos do art. 58 da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil prestará contas anualmente ao
Conselho Nacional de Previdência Social dos resultados da arrecadação das
contribuições sociais destinadas ao financiamento do Regime Geral de
Previdência Social e das compensações a elas referentes.
§ 3o- As obrigações previstas na Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, relativas
às contribuições sociais de que trata o caput deste artigo serão cumpridas
perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Fl. 1052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.726 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.000938/2007-69

§ 4o Fica extinta a Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social.
Art. 51. Esta Lei entra em vigor:
1 - na data de sua publicação, para o disposto nos arts. 40, 41, 47, 48, 49 e 50
desta Lei;
II - no primeiro dia útil do segundo mês subseqüente à data de sua publicação,
em relação aos demais dispositivos desta Lei.
Portanto, não há qualquer vício que torne nulo o procedimento fiscal realizado ou seus
resultados.
Da Descrição da Infração
Argumenta a Impugnante que falta ao lançamento a discriminação clara e precisa da
infração e das circunstâncias em que foi praticada, impedindo, o exercício do
contraditório e da ampla defesa. Entretanto, tal argumento não se sustenta. Vejamos.
Inicialmente, considerando que o contraditório, em simples palavras, é o direito de uma
parte se contrapor a outra no processo administrativo ou judicial, o presente
procedimento administrativo demonstra que nenhuma ofensa houve a este princípio
constitucional. Também não há ofensa ao direito de defesa, pois toda a defesa da
Impugnante está diretamente relacionada à infração apontada neste auto de infração,
indicando que a Impugnante entendeu perfeitamente os fatos que lhe foram imputados.
Exemplo de que não houve ofensa ao contraditório e a ampla defesa podemos encontrar
no item III das razões de impugnação (fls. 24), onde a Impugnante expressa: "Nesta
esteira improcede a afirmação insculpida no "AI - Relatório da Infração", de que a
Impugnante deixou de incluir em folha de pagamento os valores pagos como prêmio
aos segurados por meio de cartão eletrônico contratado com a Salles, Adan &
Associados Marketing de Incentivos S/C Lida, mesmo porque nestas verbas, como se
conclui da simples leitura dos pareceres anexados (doe. 08 e 09) bem como da defesa
apresentada na NFLD (doe. 06), não incidem as contribuições previdenciárias nestas
verbas, pois, estas, resumidamente,-não integram a remuneração e/ou salário, ou seja,
a base de cálculo das contribuições. "
Se, no magistério da Professora Odete Medauar, "o termo 'defesa', em essência,
significa a contestação ou o rebate em favor de si próprio ante condutas, fatos,
argumentos, interpretações que possam acarretar prejuízos físicos, materiais ou morais",
há nos autos demonstração de que a Impugnante entendeu clara e perfeitamente a
infração que lhe foi--' imputada, dela defendendo-se amplamente.
Quanto ao princípio do contraditório, convém esclarecer que o contraditório traduz-se
na faculdade da parte de manifestar sua posição sobre fatos ou documentos trazidos ao
processo pela outra parte. É o sistema pelo qual a parte tem a garantia de tomar
conhecimento dos atos processuais e de reagir contra esses. Segundo Marcos
Vinícius Neder e Maria Teresa Martinez Lopez, o contraditório é constituído de dois
elementos: informação e reação. Por este motivo não há que se falar em ofensa ao
princípio contraditório durante a ação fiscal, visto que pressupõe a existência de litígio
que só se opera a partir da notificação do lançamento.
Diante do exposto, não há que se falar em nulidade do lançamento fiscal por ofensa ao
princípio do contraditório e da ampla defesa.
Das Folhas de Pagamento
Alega a Impugnante que sempre cumpriu com a obrigação imposta pelo inc. I, do art. 32
da Lei n° 8.212/91 e art. 225, inc. I, § 9o do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99,
contestando a afirmação de que não foi incluído nas folhas de pagamento o valor dos
prêmios pagos por meio de cartão eletrônico porque tais verbas não integram o salário
de contribuição, protestando pela juntada das folhas de pagamento para comprovar o
alegado, visto necessitar de maior prazo para obtê-las em todas suas obras espalhadas
pelo país.
Fl. 1053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.726 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.000938/2007-69

Determina a legislação previdenciária mencionada pela Impugnante:
Lei n° 8.212/91
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a
todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social;
RPS. aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 Art. 225. A empresa é também
obrigada a:
I - preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a
todos os segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento,
uma via da respectiva folha e recibos de pagamentos;
(...)
§ 9 ° A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada
mensalmente, de forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra, de
construção civil e por tomador de serviços, com a correspondente totalização,
deverá:
I - discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou serviço
prestado;
II - agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado empregado,
trabalhador avulso, contribuinte individual;
I II - destacar o nome das seguradas em gozo de salário-maternidade;
IV - destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os
descontos legais; e
V - indicar o número de quotas de salário-familia atribuidas a cada segurado
empregado ou trabalhador avulso.
Instrução Normativa SRP n° 03, de 14/07/2005
Art. 60. A empresa e o equiparado, sem prejuízo do cumprimento de outras
obrigações acessórias previstas na legislação previdenciária, estão obrigados a:
[...]
III - elaborar folha de pagamento mensal da remuneração paga, devida ou
creditada a todos os segurados a seu serviço, de forma coletiva por
estabelecimento, por obra de construção civil e por tomador de serviços, com a
correspondente totalização e resumo geral, nela constando:
a) discriminados, o nome de cada segurado e respectivo cargo, função ou
serviço prestado;
b) agrupados, por categoria, os segurados empregado, trabalhador avulso e
contribuinte individual;
c) identificados, os nomes das seguradas em gozo de salário-maternidade;
d) destacadas, as parcelas integrantes e as nao-integrantes da remuneração e os
descontos legais;
e) indicado, o número de cotas de salario-familia atribuídas a cada segurado
empregado ou trabalhador avulso;
Como visto a norma legal impõe que na folha de pagamento devem estar destacadas
as parcelas integrantes e não integrantes do salário de contribuição, razão pela qual
não tem motivo o inconformismo da Impugnante.
Ademais, tendo o Auditor Fiscal verificado que as folhas de pagamento foram
elaboradas sem a discriminação de parcela que a Impugnante considera não integrante
do salário de contribuição constituída pelos prêmios pagos aos segurados empregados
Fl. 1054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.726 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.000938/2007-69

por meio de cartão magnético, a apresentação das folhas de pagamento nestes autos se
prestaria a confirmação da ocorrência da infração, não havendo que se falar em prazo
para sua juntada, visto que arquivos em meio digital são rápida e facilmente obtidos.
Ademais, nos termos do artigo 5o da Portaria RFB n° 10.875/2007, a prova
documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: a) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos. Não tendo a Impugnante comprovado a
ocorrência de uma dessas circunstâncias, não há que se falar em prazo para juntada das
folhas de pagamento.

Conforme demonstrado não há qualquer possibilidade de bis in idem nos lançamentos
fiscais realizados, visto que cada uma das autuações refere-se a obrigações acessórias
diversas, previstas em dispositivos legais distintos, não havendo a Impugnante que
confundir documentos que não são sinônimos, visto que a GFIP, embora traga
informações que estão contidas nas folhas de pagamento, é mais abrangente, exige um
leque maior de informações e, diferentemente da Folha de Pagamento, constitui-se em
Fl. 1055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.726 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.000938/2007-69

guia de recolhimento para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e em documento
declaratório para o fisco previdenciário, com caráter de confissão de dívida.
Do Valor da Multa Aplicada
O descumprimento da obrigação acessória prevista no inc. I, do art. 32 da Lei n°
8.212/91 sujeita o infrator à multa prevista no art. 283, inc. I, alínea "a" e art. 373 do
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis n°s 8.212 e
8.213,
ambas de 1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de RS 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a RS
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos
arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
I - a partir de RS 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos)
nas seguintes infrações:
a) deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas,
devidas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com este
Regulamento e com os demais padrões e normas estabelecidos pelo Instituto
Nacional do Seguro Social;
Dispõe o art. 92 da Lei n° 8.212/91 que a infração de qualquer dispositivo desta Lei
para a qual não haja penalidade expressamente cominada sujeita o responsável,
conforme a gravidade da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil
cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o
regulamento, estabelecendo o art. 102 da mesma lei que os valores expressos em
cruzeiros nesta Lei serão reajustados, a partir de abril de 1991, à exceção do disposto
nos arts. 20, 21, 28, § 5o e 29, nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados
para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social,
neste período.
Por sua vez, o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99,
prescreve:
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com
os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social.
Cumprindo o preceito legal, o Ministério da Previdência Social publicou no DOU de
12/04/2007, a Portaria n° 142, de 11 de abril de 2007, determinando:
Art. 9oA partir de I o de abril de 2007: (...)
V - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do Regulamento da
Previdência Social - RPS, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada (art. 283), varia, conforme a gravidade da infração, de RS 1.195,13
(um mil cento e noventa e cinco reais e treze centavos) a RS 119.512,33 (cento e
dezenove mil quinhentos e doze reais e trinta e três centavos);
Portanto, diante da informação fiscal de ausência de circunstâncias agravantes ou
atenuantes da infração, considera-se correto o valor da multa aplicada no presente AI,
que foi de R$ 1.193,13 (um mil cento e noventa e três Reais e treze centavos), portanto,
com diferença de dois Reais a favor do contribuinte, tratando-se de erro formal que,
diante da impossibilidade de correção do valor no sistema de arrecadação e da relação
custo/benefício, não invalida o lançamento fiscal.
Portanto, deixar de preparar a folha de pagamento nos padrões e normas estabelecidos
pela Previdência Social, que exige a discriminação das parcelas integrantes e não
integrantes do salário de contribuição, configura infração às disposições da Lei n°
8.212/91 e do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, restando correta a lavratura do
Fl. 1056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.726 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.000938/2007-69

presente auto de infração. E informando o Auditor Fiscal a ausência de circunstâncias
agravantes ou atenuantes da infração, também correto o valor da multa aplicada.
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 1057
DF CARF MF
Documento nato-digital